Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728513-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: RESIDENCIAL SAN MATHEUS D E C I S Ã O Decisão - Saneamento Ao levar o processo para julgamento no Colegiado pude verificar defeito na Petição de Emenda à Inicial, pois, embora tenha sido recebida, ainda ficaram pendentes os pedidos referentes ao juízo rescisório, ou seja, aqueles pedidos que deverão ser julgados se o pedido do juízo rescindente forem acolhidos. De fato, em relação ao pedido de eventual nulidade da citação tais pedidos não precisam ser formulados. Entretanto, em relação ao alegado erro de fato e da prova nova, caso o julgado seja desconstituído, outro deverá ser proferido em seu lugar. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, presente o Princípio da Primazia do Mérito, tem admitido a correção de defeitos na Petição Inicial após a defesa do réu, desde que garantido a este a oportunidade de contradizer os termos da alteração. Assim, à autora para apresentar seus pedidos referentes ao juízo rescisório, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para análise. Somente após essa análise, será aberto prazo ao réu. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator